Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713350-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD MARTINS DE MELO AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDWARD MARTINS DE MELO contra decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO n. 0000745-54.2013.8.07.0001 promovida pelo agravante em desfavor da OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Nos termos da r. decisão agravada (ID 119763842, confirmada pelas decisões IDs 120398121 e 121518476 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau entendeu ser a impugnação à liquidação procedente em relação ao decote de juros sobre capital próprio, bonificações dos cálculos e fixação do débito no dia 25/07/2018, com incidência de juros de mora desde a citação até o dia 20/06/2016. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau encaminhou os autos ao perito para a realização dos ajustes necessários, sem fixar honorários advocatícios. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, em razão de toda a litigiosidade enfrentada na liquidação de sentença, devem ser fixados honorários advocatícios. Sem preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 34840780) Observa-se que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 às 12:05:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora